Tribunal: TJMT
Processo: 1002837-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
E M E N T A
E M E N T A
CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INFANTE - DIAGNÓSTICO DE MIOPATIA ASSOCIADA AO GENE RYR1 (AUTOSSOMIC A RECESSIVA (CID G71.2), EPILEPSIA (CID G40) E PO TRAQUEOSTOMIA (12/01) (CID Z93.0) - COMPROVADA NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NA MODALIDADE HOME CARE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE (ART. 196 DA CF) – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ESTADO DE MATO GROSSO (TEMA 793 DO STF) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PRATE.
O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002837-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Urgência, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), M. D. C. G. - CPF: 117.444.591-26 (AGRAVADO), PRISCYLLA GOMES RIBEIRO - CPF: 060.975.841-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INFANTE - DIAGNÓSTICO DE MIOPATIA ASSOCIADA AO GENE RYR1 (AUTOSSOMIC A RECESSIVA (CID G71.2), EPILEPSIA (CID G40) E PO TRAQUEOSTOMIA (12/01) (CID Z93.0) - COMPROVADA NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NA MODALIDADE
HOME CARE
– OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO -
DIREITO À VIDA E À SAÚDE (ART. 196 DA CF) – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ESTADO DE MATO GROSSO (TEMA 793 DO STF) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PRATE
.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto pelo
Município de Rondonópólis
, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que, na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n. 1002236-13.2023.8.11.0003, proposta por Miguel de Carvalho Gomes, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, deferiu o pedido de tutela de urgência (id. 109668019 - autos de origem).

O Município de Rondonópolis, recorre, sustentando, em síntese, que nada obstante a reponsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema n. 793), de modo que a obrigação de prestação de assistência à saúde, no caso, deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de alto custo.

Ao final, requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso (id. 158033692).

O efeito suspensivo foi concedido somente para direcionamento da obrigação imposta, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso (id. 158271651).

O agravado contraminutou o recurso, contrapondo as alegações aventadas (id. 144919224).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça, Paulo Ferreira Rocha, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 164978182).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Como relatado acima, cuida-se
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra a decisão prolatada na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis custearem o tratamento
Home Care
, com equipe multidisciplinar, ao Autor, Recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias (id. 109668019 - autos de origem).

A
ação visa a que os entes públicos, Requeridos, disponibilizem ao Autor, Agravado,
Miguel de Carvalho Gomes,
com 3 (três) meses de idade, diagnosticado com Miopatia associada ao Gene RYR1 (Autossomic a Recessiva (CID G71.2), Epilepsia (CID G40) e PO Traqueostomia (12/01) (CID Z93.0), o sistema de
Home Care
, com os tratamentos que se fizerem necessários para restabelecimento da saúde do paciente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (id. 108785628 – autos de origem).

O Magistrado singular, com base nos documentos juntados aos autos, deferiu o pleito liminar
(id. 109668019 - autos de origem).

A prova revela que especialista médico atesta que o paciente, Agravante, de tenra idade, necessita da internação domiciliar, via
Home Care
, cujo fornecimento foi negado pelos entes públicos (id. 108785640 e 108787292 -autos de origem), bem como que não reúne condições financeiras de arcar com tal tratamento médico (id. 108785636 – autos de origem).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dentro dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrente busca, na ação de base, internação domiciliar, via
home care
, com equipe multidisciplinar, que se insere na competência do Estado, por se tratar de tratamento especializado e de alta complexidade e custo.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Rondonópolis seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis,

somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023